Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE EXECUÇÃO PENAL CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. AMEAÇA GENÉRICA NÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) OBTIDO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório acostado aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e de desacato, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que os seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

3. Não há falar que a ameaça foi genérica e, portanto, inapta a causar fundado temor às vítimas porque se colhe da prova oral que elas foram ameaçadas de morte, o que está longe de ser uma expressão genérica. No caso, ao proferir as ameaças, o acusado repetia que era faccionado, pois, de fato, pertence à facção nacional caracterizada por atos violentos, conhecida como “Novo Cangasso”, o que é suficiente para causar fundado temor de mal injusto e grave às vítimas a respeito da concretização da ameaça proferida.

4. Não há falar em aplicação do princípio da consunção do crime de ameaça pelo crime de desacato, pois a ameaça não serviu como meio necessário ou fase normal de preparação/execução para a prática do desacato e vice-versa. Pelo contrário, tais infrações penais atingiram bens jurídicos diversos e foram praticadas com desígnios autônomos.

5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena. Pena redimensionada.

6. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando verificada a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime), nos termos do art. 44 do Código Penal.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.